Tribunal: TJES
Processo: 5001360-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001360-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVANDRO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 50, I, LEP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS AGENTES PENAIS. FÉ PÚBLICA. PUNIÇÃO PARA EVITAR PRÁTICAS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras das agentes penais, que gozam de fé pública, e foram robustecidas pelo encaminhamento do interno DIONES, para atendimento médico, em razão da lesão no supercílio.
2. Constatada a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da LEP, devidamente apurada em inquérito disciplinar, e observados o contraditório e ampla defesa, impõe-se a sua homologação, não há que se falar em absolvição ou desclassificação. Precedente.
3. O processo de ressocialização pressupõe disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente proibida, que deve ser exemplarmente punida, a fim de se evitar a prática de atos semelhantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001360-46.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVANDRO MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

VOTO

Cuida-se de
Agravo em Execução
Penal
,
interposto por
EVANDRO MOREIRA DA SILVA
,
face
a
decisão (mov. 177.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/
ES
, nos autos da execução penal
nº
0014706-2014.8.08.001, que reconheceu o cometimento da falta disciplinar de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), e determin
ou
a interrupção da contagem de prazos para a concessão de benefícios e a revogação de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos.

Em suas razões, a defesa requer a reforma da decisão, para que
não seja homologada a falta grave
(Id. 7218843 – mov. 200.1).

Contextualizando os fatos
, narra o PAD nº 015/2023, que na tarde dia 02/03/2023, os inspetores Wemerson Ribeiro, Stanley Galdino Rodrigues Firmino Machado, e Leandro da Silva Souza, que acompanhavam o procedimento de recolhimento de lixo, escutaram batidas vindo da cela A04, momento em que solicitaram apoio do chefe de segurança e, ao chegarem na galeria, verificaram que havia uma briga entre EVANDRO, ora agravante, e o interno DIONES PEREIRA VALENTIM.

Consta ainda no processo que, após procedimentos de segurança, restou esclarecido que apenas os dois internos estavam relacionados no conflito, e que o DIONES apresentava uma lesão em seu supercílio esquerdo, motivo pelo qual foi encaminhado para atendimento médico.

A defesa se insurge com a Decisão que homologou a falta grave, alegando que não houve briga entre os internos, pois ambos estavam “praticando jiu-jitsu” e, quando se soltaram, DIONES bateu a cabeça na cama, lesionando o supercílio.

Não há como acolher a tese da defesa, eis que contrária ao apurado no procedimento administrativo.

Os agentes penais relataram, de forma uníssona, a dinâmica dos fatos, esclarecendo que, após o barulho das batidas, vindas da cela A04, constataram que o agravante se envolveu em briga com DIONES, situação que acabou ocasionando a subversão da ordem.

As declarações dos agentes gozam de fé pública, e são robustecidas, quando há o encaminhamento do interno DIONES, para atendimento médico, em razão da lesão no supercílio (mov. 147.3).

Diante de tal cenário, está delineada a prática de falta grave, consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, desobediência prevista no artigo 50, inciso I, da LEP.

A falta grave foi devidamente apurada em inquérito disciplinar, e observados o contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, sendo de rigor a sua homologação.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES: Agravo de Execução Penal, 100210037717,
Relator: EDER PONTES DA SILVA
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 08/06/2022
, DJe: 21/06/2022.

Com estas considerações, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7343260), NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.